Tribunal: TJMT
Processo: 1009460-34.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009460-34.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ALEXSANDRA NASCIMENTO DA CUNHA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/10 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, decorrentes de suposta interrupção no fornecimento de água em sua residência, por mais de 15 dias, em fevereiro de 2025, no município de Várzea Grande/MT. Alegou falha na prestação do serviço público essencial pela concessionária ré e pleiteou a reforma da sentença para o reconhecimento do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço público de fornecimento de água, apta a configurar responsabilidade civil e ensejar indenização por danos morais à consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviço público, nos termos do art. 14 do CDC, exige demonstração de falha na prestação do serviço, dano e nexo causal, ônus que incumbe ao consumidor.
4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, constitui regra de instrução e não exime o consumidor da apresentação de indícios mínimos da veracidade de suas alegações.
5. A autora não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a interrupção do fornecimento de água em sua residência, tampouco demonstrou ter adotado medidas administrativas para solucionar o problema alegado.
6. Matérias jornalísticas de caráter genérico, desacompanhadas de elementos individualizadores, não se prestam a comprovar o desabastecimento específico da unidade consumidora da autora.
7. O reconhecimento da responsabilidade civil do ente público depende da demonstração concreta de ato omissivo ou comissivo específico, dano e nexo causal (CF/1988, art. 37, § 6o), requisitos não configurados no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O consumidor deve apresentar elementos mínimos de prova para caracterizar falha na prestação do serviço público essencial. 2. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não exime o consumidor da produção de indícios concretos da alegada interrupção do serviço. 3. Reportagens jornalísticas genéricas não comprovam, por si sós, a falha específica na prestação do serviço em relação a um determinado consumidor. 4. A configuração da responsabilidade civil do prestador de serviço público exige a demonstração de ato comissivo ou omissivo, dano e nexo causal”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009460-34.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXSANDRA NASCIMENTO DA CUNHA - CPF: 061.670.141-16 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025